Tribunal: TJDFT
Processo: 0702916-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. ESGOTAMENTO DE MEIOS PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. INDICAÇÃO DE BENS A PENHORA PELO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. “1. O reconhecimento de que todos os sistemas judiciais já foram utilizados na busca de bens passíveis de penhora, de titularidade do executado, apenas demonstra que a exequente não se manteve inerte, mas, ao revés, procurou a satisfação de seu crédito pelas vias cabíveis. 2. A intimação do executado para que indique bens à penhora é consectário do princípio da cooperação, adotado expressamente na nova sistemática processual, e consiste direito da exequente, na tentativa de localizar bens suficientes para quitação da dívida reconhecida pelo próprio Judiciário, após despendidos todos os esforços possíveis nessa busca. ( )” (Acórdão 1341755, 07055450920218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Em atenção ao princípio da cooperação (art. 6o do CPC: “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”) e considerando-se que tal medida revela possível efetividade, razoável a intimação do agravado-executado indicação de bens a penhora.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.